Tribunal: TJMT
Processo: 1026194-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026194-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 037.051.361-43 (EMBARGADO), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), IVONE FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 002.226.681-05 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), VICENTE LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 345.908.031-00 (EMBARGANTE), LIZE RACHEL EVANGELISTA DE SOUZA DAHROUG - CPF: 503.479.001-78 (EMBARGANTE), WILSON EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 513.373.711-49 (EMBARGANTE), ERIKA FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 545.485.511-15 (EMBARGANTE), RODRIGO OTAVIO FIGUEIREDO SOUZA - CPF: 513.470.321-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração.
Justiça gratuita. Indeferimento. Presunção relativa de hipossuficiência.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática de indeferimento do pedido de justiça gratuita, por entender que a prova dos autos não corroborava o estado de hipossuficiência dos requerentes. Os embargantes alegam omissão no acórdão por ausência de manifestação expressa sobre os
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e buscam o prequestionamento de tais dispositivos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais que regem o direito à gratuidade da justiça (
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o do CPC, e art. 5o, LXXIV da CF/88).

III. Razões de decidir

3. Não se constata a alegada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e detalhada a matéria, analisando individualmente a situação financeira de cada um dos requerentes.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa (juris tantum) e pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que infirmem a alegada carência de recursos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A análise das rendas declaradas (em muitos casos superiores a um
salário mínimo
) e a ausência de comprovação de encargos extraordinários ou despesas relevantes demonstram a capacidade contributiva dos requerentes para arcar com as custas processuais.

6. O valor das custas processuais (R$ 375,89) é considerado módico e não se revela exorbitante ou incompatível com a capacidade contributiva dos embargantes, especialmente considerando que são vários litigantes com renda própria.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para a solução da controvérsia (art. 489, § 1o, IV, do CPC). A rejeição da pretensão demonstra o enfrentamento da matéria.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência para fins de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base em elementos concretos que revelem a capacidade contributiva do requerente. 2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada e fundamentada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivone Figueiredo de Souza, Vicente
Luis
Figueiredo de Souza, Lize Rachel Evangelista de Souza
Dahroug
, Wilson Evangelista de Souza Júnior, Erika Figueiredo Souza Gama e Rodrigo Otávio Figueiredo de Souza, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo
interno
, mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

Aduzem os embargantes que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente acerca dos
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o do CPC, bem como do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal
, que tratam do direito à gratuidade da justiça e da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Afirmam que apesar de reconhecidos os valores de renda declarados - todos significativamente modestos e inferiores a dois
salários mínimos
-,
o julgador concluiu pela ausência do estado de hipossuficiência, sem apresentar, contudo, a devida fundamentação jurídica.

Pugnam também pelo prequestionamento
dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

A embargada, em contrarrazões, defende a ausência de omissão, alegando que a decisão colegiada analisou de forma ampla as provas e concluiu, com base em jurisprudência do STJ, que os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

No caso, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e detalhada o tema da justiça gratuita, com base na análise individual dos documentos apresentados pelos agravantes, conforme segue.

- Ivone Figueiredo de Souza:
Alega ser idosa (82 anos) e aposentada, com renda de um
salário mínimo
. Contudo, não comprovou encargos extraordinários nem despesas incompatíveis com sua capacidade contributiva. Ademais, integra grupo familiar com outros agravantes que exercem atividade remunerada, o que fragiliza o argumento de miserabilidade jurídica.

- Erika Figueiredo Souza Gama: Apresentou contracheque de servidora pública municipal com renda líquida de R$ 2.028,72. Ainda que não elevada, não evidencia hipossuficiência, sobretudo pela ausência de comprovação de encargos financeiros relevantes.

- Wilson Evangelista de Souza Júnior: Empregado do Supermercado Big Lar, percebe salário líquido de R$ 1.855,00. Não comprovou despesas excepcionais ou situação de vulnerabilidade acentuada que inviabilizasse o pagamento das custas.

- Lize Rachel Evangelista de Souza
Dahroug
: Consta inscrição no
CadÚnico
, com renda familiar entre meio e um
salário mínimo
, porém não juntou comprovante de renda atualizado nem demonstrou despesas fixas. A mera inscrição não basta à concessão do benefício.

- Rodrigo Otávio Figueiredo de Souza: Apresentou comprovante de rendimento mensal de R$ 1.554,71, sem comprovar encargos ou dependentes que inviabilizassem o pagamento das custas.

- Vicente
Luis
Figueiredo de Souza: Afirmou ser fotógrafo autônomo, juntando apenas a DIRF, sem demonstrar despesas fixas ou ausência de renda. A alegação de instabilidade econômica, desacompanhada de prova documental, é insuficiente.

O aresto ainda consignou que
o art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da existência de elementos concretos que comprometam a veracidade da declaração, conforme assentado reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008).

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe”
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

Ressalte-se que a simulação da guia de custas judiciais
(preparo recurso de apelação)
no
site
do Tribunal de Justiça indica o valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) — quantia manifestamente módica, sobretudo considerando o número de agravantes e as rendas declaradas.

Não se trata, pois, de valor exorbitante ou incompatível com a capacidade contributiva dos embargantes, mas de encargo ordinário e razoável do processo.

Causa estranheza a interposição de sucessivos recursos para discutir uma quantia tão reduzida, o que evidencia descompasso entre o custo econômico da insurgência e o valor efetivo do encargo questionado.

A insistência recursal em torno de custas de valor irrisório, como no presente caso, revela desvio do propósito do benefício da gratuidade da justiça
, concebido para resguardar o efetivo hipossuficiente, e não para amparar litigância reiterada ou resistência infundada.

No caso, a Turma Julgadora fundamentou expressamente que a prova carreada não era suficiente a demonstrar situação de vulnerabilidade ou de comprometimento do mínimo existencial.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

A presente insurgência, além de desprovida de fundamento, demonstra tendência de reiteração recursal sucessiva sobre matéria já exaustivamente apreciada por esta Câmara.

Ressalte-se que o ajuizamento de novos embargos de declaração ou recursos com o mesmo propósito - especialmente diante de custas judiciais de R$ 375,89, valor que em nada pode ser considerado excessivo - ensejará a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É dever das partes agir com boa-fé e lealdade processual
, evitando a movimentação desnecessária da máquina judiciária com pretensões recursais que afrontam a razoabilidade e o princípio da duração razoável do processo.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025